Tribunal: CARF
Processo: 15563.720075/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720075/2018-40
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-007.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GE CELMA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A RECEITA
BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS PRESTADOS.
VENDA/REVENDA DE PEÇAS. EXPORTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 01/2018.
Caracteriza-se como serviço destinado à exportação, abrangendo as peças
objeto de venda e revenda empregadas na execução de serviço, aquele que,
embora prestado no Brasil, por contribuinte brasileiro, venha a recair sobre
bem a ser integrado em outro no exterior, com a destinação útil de servir ao
mercado exterior. Hipótese na qual o resultado útil atribuído ao bem principal
pelo tomador dos serviços determina a finalidade do serviço aqui executado,
não se aferindo simplesmente o resultado imediato do serviço prestado.
Parecer Normativo COSIT no 01/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à constituição de créditos tributários previdenciários consubstanciados em contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720075/2018-40
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720075/2018-40

devidas pela empresa à Seguridade Social, sob a forma de Contribuição Patronal Sobre a Receita
Bruta – CPRB, exigida nos moldes do artigo 8o. da Lei no 12.546/2011, e contribuição
previdenciária não substituída, consistente em diferenças relativas ao adicional de financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, no período compreendido pelas competências 01/2014
a 12/2015, incluindo-se os décimo terceiros salários.
De acordo com o relatório fiscal, contribuinte, valendo-se do contido no art. 9o,
inciso II, letra "a", da Lei n° 12.546/2011, excluiu da base de cálculo mensal da CPRB as
receitas por ela indevidamente consideradas como receita de exportação de serviços. Contudo,
no caso dos autos, as atividades de prestação de serviços executadas pela empresa não podem ser
consideradas de exportação.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou improcedente o
lançamento recorrendo de ofício à este conselho, nos termos do artigo 1o., caput, da Portaria MF
no 63, de 09/02/2017, pelo atingimento do valor de alçada quanto aos tributos e encargos de
multa e juros exonerados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, logo, dele conheço.
Em meu entendimento a decisão recorrida não mercê qualquer reparo um vez que,
após a apresentação da impugnação, bem como da documentação acostada pelo contribuinte, os
julgadores de primeira instância concluíram que os valores lançados referem-se a operações
efetivas de manutenção, revisão, reparo e retífica de motores e turbinas de avião, com o emprego
das peças e componentes a eles relativos, enquadrando-se na hipótese de sujeição da CPRB
prevista no artigo 8o., § 3o., inciso I, da Lei no 12.546/2011.
Art. 8o. [...]§
3o. O disposto no caput também se aplica às empresas:
I - de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos
correlatos;
Desta forma, conforme prevê o artigo 9o. da Lei no 12.546/2011, entenderam não
haver dúvidas sobre a sujeição do contribuinte à sistemática da CPRB:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
( ..).
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta:
a) de exportações; e (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013) (Produção de efeito)
Após discorrer sobre o conceito de exportação e sua aplicação à execução de
serviços de reparo, revisão e retífica de motores e turbinas de aeronaves e à venda/revenda de
peças, entenderam com fundamento no Parecer Normativo COSIT no 01/2018, que a prestação
do serviço será com o fim de exportação se o bem sobre o qual recai o serviço (o motor ou a
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.019 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720075/2018-40

turbina de aeronave) for empregado pelo seu tomador (que já tem seu domicílio em outro
território) em aeronaves cujo tráfego seja internacional.
Concluíram então que, “em face da força vinculante do Parecer Normativo
COSIT no 01/2008, e somente por este motivo, dou provimento à impugnação administrativa,
considerando como receita decorrente de exportação, e, portanto, não tributável nos moldes da
Lei no 12.546/2011, as receitas decorrentes da execução dos serviços de reparo, revisão e
retífica de motores e turbinas de aeronaves, bem assim os valores inerentes às vendas e
revendas das peças empregadas na execução destes serviços, exonerando integralmente o
crédito tributário constituído pelo Auto de Infração.”
Desta forma, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida.
Ante ao exposto voto por Negar Provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital